Tribunal: TJSP
Processo: 2005661-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Pleito de reconhecimento da nulidade da r. sentença condenatória – Impossibilidade – Sentença condenatória carente de vícios e transitada em julgado – Matéria deve ser alegada em recurso específico – Pedido de concessão da prisão domiciliar – Não houve formulação do referido pedido perante o MM. Juízo a quo – O acolhimento da pretensão defensiva

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Pleito de reconhecimento da nulidade da r. sentença condenatória – Impossibilidade – Sentença condenatória carente de vícios e transitada em julgado – Matéria deve ser alegada em recurso específico – Pedido de concessão da prisão domiciliar – Não houve formulação do referido pedido perante o MM. Juízo a quo – O acolhimento da pretensão defensiva representaria verdadeira supressão de instância – Inadequação da via eleita – Ordem não conhecida.